Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. O agente que emprega violência a fim de subtrair, para si, coisa alheia móvel (animus furandi), comete o crime de roubo, independentemente de, inicialmente, não ter tido a intenção de fazê-lo (progressão criminosa), não sendo cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal.
2. É possível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo órgão acusatório, como no caso. 2.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 2.2. Na hipótese, mostra-se desproporcional a quantia fixada na origem, impondo-se a sua redução, de ofício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.